Tribunal: TJDFT
Processo: 0718504-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718504-41.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. NOVA MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. CABIMENTO. VALOR. MANUTENÇÃO. I – A obrigação de fazer estipulada na sentença somente foi cumprida após quase seis anos do início do respectivo cumprimento, notadamente pelas condutas perpetradas pelo executado. Mantida a parte da r. decisão que indeferiu a redução das astreintes. II - A multa por ato atentatório à dignidade da justiça arbitrada em r. pronunciamento judicial anterior, mantida pelo TJDFT, cujo acórdão transitou em julgado, está preclusa, o que impede o exame da matéria, art. 507 do CPC. III – Evidenciada nova prática de ato atentatório à dignidade da justiça pelo agravante-executado, que se opõe maliciosamente ao processo e resiste injustificadamente às ordens judiciais, criando embaraços ao seu desfecho e ao adimplemento integral do valor devido, aplica-se a multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC. IV - O valor da multa por ato atentatório à dignidade à justiça deve ser fixado em até 20% do valor do débito, art. 774, parágrafo único, do CPC, observadas a proporcionalidade e a razoabilidade. Percentual mantido. V – Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 537, § 1o, incisos I e II, 774, parágrafo único, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, pugnando pela redução do valor fixado a título de astreintes. Insurge-se, ademais, em relação à imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 537, § 1o, incisos I e II, 774, parágrafo único, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005